Tribunal: TCU
Processo: 036.413/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que apreciou relatório de auditoria realizada com o objetivo de avaliar os mecanismos de controle das transferências de recursos federais no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) contra o Acórdão 901/2021-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno/TCU, conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento Regional, ao Ministério da Economia, à Caixa Econômica Federal e à Controladoria-Geral da União.